Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-68.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de ser o acusado seu autor ou partícipe. De fato, o legislador não vinculou a decisão a um juízo de certeza, mas tão somente à presença dos indícios incriminadores, sendo a sua ratificação de competência do Tribunal do Júri.

2. É entendimento pacífico dos tribunais que as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, o que não se amolda ao caso sob exame, em que os depoimentos das testemunhas evidenciam, ao menos no juízo de admissibilidade, que a crime de homicídio ocorreu por motivo torpe.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.